Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-24.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005526-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIVAN LUTZ LTDA - CNPJ: 32.525.207/0001-76 (APELANTE), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), CHECKAUTO CONSULTORIA TECNICA E INFORMACOES VEICULARES LTDA - CNPJ: 00.305.974/0001-83 (APELADO), BRUNA BENZI BERTOLLETTI - CPF: 469.664.188-03 (ADVOGADO), FABIO DA COSTA AZEVEDO - CPF: 200.141.368-80 (ADVOGADO), SANDRA LATORRE - CPF: 127.982.258-92 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BERTO GALDIANO - CPF: 294.937.238-44 (ADVOGADO), RAFAEL DE FIGUEIREDO SILVA PINHEIRO - CPF: 295.247.018-98 (ADVOGADO), RAFAEL GIGLIOLI SANDI - CPF: 304.290.458-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAUDO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por suposta falha na prestação de serviço de consulta técnica veicular, sob alegação de omissão de informação sobre histórico de leilão em laudo emitido pela empresa ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço técnico por empresa especializada em consulta veicular, notadamente a existência de relação de consumo, a configuração de falha no serviço, e a demonstração dos danos materiais e morais alegados.

III. Razões de decidir

3. Inviável o reconhecimento da relação de consumo entre as partes, ambas pessoas jurídicas atuantes no mercado de forma habitual, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ausente comprovação de falha no serviço, dada a inexistência de prova de que, à época da emissão do laudo, a informação sobre leilão estivesse acessível nas bases consultadas.

5. Documento apresentado pela autora (laudo da empresa Autolist) incompleto e sem comprovação técnica da depreciação do bem.

6. Inexistência de comprovação do dano material ou moral alegado, ônus do qual a autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese firmada
:
"A ausência de prova da falha na prestação do serviço técnico e da efetiva existência de prejuízo material ou moral impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa fornecedora de laudo veicular, especialmente quando ausente relação de consumo entre pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, RAC 10241180018467001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 16/06/2021;

TJ-SP, RAC 1004041-56.2023.8.26.0270, Rel. Des. Lídia Conceição, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDIVAN LUTZ LTDA contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº

1007340-1005526-24.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor de CHECKAUTO CONSULTORIA TECNICA E INFORMACOES VEICULARES LTDA, julgou improcedente os pedidos iniciais, pois, segunda a magistrada,
“não preenchidos os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não há como imputar ao requerido o dever de indenizar o autor quanto aos danos suportados.”
(cf. Id. n° 263512795).

No presente recurso, a apelante sustenta que todos os elementos da responsabilidade civil estão configurados, tanto sob a ótica da responsabilidade subjetiva, quanto da objetiva, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e, especialmente, no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação de consumo entre as partes.

A peça recursal defende, ainda, a violação do dever de informação por parte da apelada, previsto nos artigos 6º, inciso III, e 31 do CDC, e invoca a existência de dano moral decorrente do abalo à imagem comercial da empresa apelante, que foi surpreendida com a devolução do veículo por seu cliente.

Argumenta-se também que houve perda de uma chance legítima de conduzir um negócio vantajoso, e que a tentativa extrajudicial de acordo por parte da apelada, após ser comunicada do erro, representa reconhecimento tácito da falha.

Pede, pois, a reforma da sentença para
“cabendo a Apelada indenizar a Apelante quanto aos danos materiais suportados em razão da falha na prestação do serviço no montante de R$ 44.967,78 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) e ainda, por danos morais em razão do prejuízo experimentado e as circunstâncias em que ocorreu o desfazimento do negócio junto ao cliente, questionando sua boa-fé”.
(cf. Id. n° 263512797)

Nas contrarrazões, a apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 263512801).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos gira em torno da suposta responsabilidade civil da empresa Checkauto Consultoria Técnica e Informações Veiculares LTDA, por alegada falha na prestação de serviço de emissão de laudo técnico veicular contratado por Edivan Lutz LTDA, autora/apelante.

A apelante alega que o laudo emitido em 2019 não indicava histórico de leilão do veículo Nissan Frontier Placa OJC4173, o que teria levado à aquisição e posterior revenda do bem, sendo que, após descoberta posterior da origem do veículo em leilão por terceiro, o negócio foi desfeito, causando supostos danos materiais e morais à apelante.

Ao reexaminar os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Primeiramente, quanto à natureza da relação jurídica, o reconhecimento da existência de uma relação de consumo entre as partes não pode ser presumido no caso concreto.

Isso porque ambas as partes são pessoas jurídicas atuantes de forma habitual no mercado: a autora, empresa de revenda de veículos; a ré, especializada na prestação de serviços de consulta técnica de histórico veicular.

Dessa forma, não se verifica nos autos a hipossuficiência técnica ou fática da parte autora que justifique a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco a inversão do ônus da prova ou o enquadramento automático da relação como consumerista.

Prosseguindo, no mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

O laudo técnico foi emitido em setembro de 2019 e, conforme reconhecido pelo juízo de origem, não há evidências de que, naquela data, a informação sobre o leilão do veículo estivesse disponível nas bases de dados habitualmente acessadas pela empresa ré.

Importante salientar que o serviço contratado se trata de consulta a bancos de dados públicos e privados, cuja atualização não depende exclusivamente da empresa ré, estando sujeitos a limitações técnicas e operacionais próprias de sistemas informacionais, de forma que, a mera ausência de determinada informação à época da consulta não configura, por si só, omissão culposa ou falha do serviço, especialmente diante da ausência de demonstração de que outras bases de dados confiáveis já continham tal anotação no período correspondente.

No caso concreto, a simples divergência entre o laudo emitido pela empresa apelada e aquele posteriormente elaborado pela empresa Autolist não é suficiente, por si só, para demonstrar falha na prestação do serviço, já que este último laudo limita-se a informar que o veículo possui anotação de “leilão varejo”, sem apontar o motivo do encaminhamento do bem a leilão ou qualquer outro elemento que indique avaria, perda substancial de valor ou mesmo restrição técnica ou funcional.

Ademais, constata-se que o laudo da empresa Autolist juntado aos autos (ID nº 263512276) encontra-se incompleto, pois contempla apenas duas das três páginas do documento, comprometendo sua confiabilidade e força probatória, de modo que, somada à ausência de demonstração técnica da suposta depreciação do bem, inviabiliza o reconhecimento do dano alegado.

É importante relembrar que a responsabilização civil por omissão somente se justifica mediante a demonstração de culpa – seja por negligência, imprudência ou imperícia – ou, ainda, de conduta dolosa, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Acrescento que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, para que seja reconhecida a desvalorização do bem, é imprescindível a comprovação de que o veículo perdeu valor ou utilidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO . DESVALORIZAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC . NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . - Alegando o Autor vício de informação relevante que, segundo ele, teria ocasionado a desvalorização do veículo adquirido, incumbe-lhe o ônus de comprovar tal fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC)-
O fato de o veículo ser oriundo de leilão, por si só, não traz consigo a ideia de depreciação. É imprescindível a prova da desvalorização ou inutilidade do veículo, ônus do qual o Autor não se desincumbiu.

(TJ-MG - AC: 10241180018467001 Esmeraldas, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021) (destaquei)

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda de veículo.
Omissão da informação de que se tratava de venda de veículo com histórico ou registro de leilão
. Inocorrência. Informação pública e de fácil acesso lançada no prontuário do veículo antes da conclusão do negócio.
Ausente prova da desvalorização do veículo apenas em função da anotação
. Dolo do vendedor não comprovado. Artigo 147 do CC. Ausência de ato ilícito que afasta o dever de indenizar. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10040415620238260270 Itapeva, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 21/11/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024) (destaquei)

É de se ressaltar que o recibo de transferência do veículo (ATPV), juntado nos autos, não comprova, por si só, o prejuízo material alegado, notadamente pela ausência do contrato de compra e venda, transferências bancárias ou qualquer outro meio que corroborasse àquela informação, fato que, aliado a ausência de comprovação inequívoca do dolo ou da culpa da apelada, afasta o dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025